Tribunal: TJES
Processo: 5000788-69.2022.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000788-69.2022.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE PIUMA

APELADO: ZULEIKA CHARPINEL DE FRANCA LYRA

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO – PEQUENO VALOR – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA – SENTENÇA ANULADA.

1.
A redação do art. 286 da Lei Municipal de Piuma nº 879/2000, diversamente de diplomas legais de outros municípios, não traz uma mera
autorização
,
mas sim estipula verdadeira
imposição
de que o Município se abstenha de ajuizar, ou desista de prosseguir, com as execuções fiscais judiciais de débitos de pequena monta.

2.
Entretanto, uma vez ajuizada a demanda, a sua extinção sem prévia oitiva do autor configura violação ao princípio da não surpresa e aos art. 9º e 10º do CPC, o que deve ser corrigido em sede recursal, sendo que a intimação prévia do exequente pode permitir a discussão, no juízo de 1º grau, da constitucionalidade do dispositivo legal em comento (art. 286 da Lei Municipal nº 879/2000, bem como a aplicação da tese ficada no Tema 1184 do Supremo Tribunal Federal e Resolução nº 257 do CNJ.

3
.
Recurso provido, sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo e passo à análise de seu mérito como segue.

Na origem,
MUNICÍPIO DE
PIUMA
ajuizou Ação de Execução Fiscal em face de
ZULEIKA CHARPINEL DE FRANCA LYRA
, em julho de 2022, colimando a perseguição de crédito tributário no montante total de R$ 747,44 (setecentos e quarenta e sete reais e quarenta e quatro centavos).

Determinada a citação do executado e antes mesmo de expedido o respectivo mandado, o juízo de primeiro grau, sem antes instar o autor, ora apelante, a se manifestar, proferiu a sentença Id 9397172, extinguindo o feito por carência de interesse de agir por entender que, uma vez que o valor da execução enquadra-se no limite disposto na Lei Municipal nº 879/2000 para dispensa do ajuizamento de execuções fiscais, a manutenção deste feito seria contraproducente.

Irresignado,
MUNICÍPIO DE PIUMA
interpôs recurso de apelo (Id 9397174) por meio do qual arguiu a inconstitucionalidade do art. 286 do Código Tributário Municipal, que instituiu o valor mínimo para cobrança judicial dos débitos inscritos em dívida ativa. Em seguida, arguiu a nulidade da r. sentença por violação ao princípio não surpresa, à alegação de que a aplicação do art. 286 do CTM não havia sido ainda aventada nos autos.

No mérito, sustentou em síntese, que a presunção de legitimidade do crédito tributário, a supremacia do interesse público e o princípio de que a execução por quantia certa deve ser levada a efeito em benefício do credor, justificam o prosseguimento da presente ação.

Pois bem. A Lei Municipal nº 879/2000, em harmonia com o atual movimento de desjudicialização, que propõe uma busca por meios alternativos para a resolução dos conflitos, trouxe em seu art. 286 a previsão de que, nas hipóteses de débito fiscal de pequeno valor, não será levar à cobrança judicial, nos seguintes termos:

Art. 286.
Os débitos inscritos em dívida ativa cujo valor não exceda a 200 (duzentos) UFMP(s) considerados, o principal devidamente atualizado e acessórios – juros e multa – não serão levados a cobrança judicial, por ser a cobrança ou execução notoriamente antieconômica

Como se pode observar, a redação do mencionado dispositivo, diversamente de diplomas legais de outros municípios, não traz uma mera
autorização
,
mas sim estipula verdadeira
imposição
de que o Município se abstenha de ajuizar, ou desista de prosseguir, com as execuções fiscais judiciais de débitos de pequena monta.

Entretanto, uma vez ajuizada a demanda, a sua extinção sem prévia oitiva do autor configura violação ao princípio da não surpresa e aos art. 9º e 10º do CPC, o que deve ser corrigido em sede recursal.

Vale ressaltar que a intimação prévia do exequente pode permitir a discussão, no juízo de 1º grau, da constitucionalidade do dispositivo legal em comento (art. 286 da Lei Municipal nº 879/2000, bem como a aplicação da tese ficada no Tema 1184 do Supremo Tribunal Federal e Resolução nº 257 do CNJ.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para
ANULAR
a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem, para intimação do exequente para se manifestar sobre seu interesse de agir.

É como voto.

DESª. SUBSTITUTA FERNANDA CORRÊA MARTINS

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.